Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4790/2020-BACEN. TEMA 1085 STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O recorrente afirma que a autorização de débitos automáticos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento. Pugna para que o recorrido se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente, tendo em vista que já cancelou todas as autorizações de débito. Solicita, ainda, a devolução das parcelas descontadas ao longo do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta durante a vigência do contrato de empréstimo bancário; (ii) apurar se houve ilicitude no desconto apta a ensejar restituição das parcelas descontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recurso repetitivo (Tema 1085), fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar.
6. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos.
7. No caso, ainda que a instituição bancária determine que a forma de pagamento prevista contratualmente constitui elemento essencial ao negócio jurídico, ela não possui caráter irretratável. Assim, o recorrido deve cessar com o débito automático das parcelas dos empréstimos referentes ao contratos bancários firmados.
8. Neste cenário, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de cancelamento dos débitos automáticos dos empréstimos em conta. Ainda, embora cabível a admissão do arrependimento unilateral manifestado pelo devedor, o consumidor está sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento.
9. A permanência de descontos após protocolo administrativo caracteriza violação ao direito potestativo de cancelamento e à normatização vigente, devendo os valores indevidamente debitados em conta serem restituídos, sem prejuízo do direito da instituição financeira de proceder à cobrança por outros meios lícitos. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2026108.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para determinar ao recorrido: a) o cancelamento da autorização de débito automático em conta da parte autora relacionada aos contratos de números 2021532903, 0168529467, 20201580807, 0163688737, 0163848017, 0164636994 e 0164737278; b) a devolução simples dos valores descontados em conta corrente posteriores a 13/11/2024 (ID 75025929).
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o e 3o; Res. 4790/2020 Bacen.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ. REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1085); TJDFT, Acórdão 2026108, 0726840-88.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.